Tribunal: TJMT
Processo: 1012493-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012493-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos, Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ELIANE DE SOUZA - CPF: 041.319.611-99 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), T. S. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação civil pública para proteção a direito da criança e do adolescente
proposta pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Thyago Samuel Souza Leite
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, determinou o bloqueio de verba pública.

Assegura que “
não restou comprovado que o caso é urgente e há risco de morte.
”, bem como “
não há parecer ou qualquer avaliação
” do Núcleo de Apoio Técnico – NAT.

Assevera que “
a determinação para que o Município forneça o insumo de uma determinada marca, quando há meio alternativo menos gravoso para se chegar ao mesmo resultado, fere o princípio da razoabilidade e prejudica, ainda que indiretamente, outros indivíduos que igualmente dependem dos recursos públicos para satisfação de seus direitos.
”.

Afiança que, por se tratar de tratamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afirma que é “
indispensável que se observe os requisitos constantes da tese fixada pelo REsp 1657156/RJ
”. Além disso, “
não tentativa de realização da fórmula artesanal, nem de outro tratamento ofertado pela rede pública de saúde.
”, de modo que “
não há uma justificativa em específico para que esta paciente não obedeça aos protocolos do SUS para o tratamento de sua doença.
”.

Acentua que é necessária a exigência da “
atualização de receita médica para tratamentos contínuos de saúde
”.

Alega que “
as fraldas estão disponíveis para retirada nas Farmácias Populares, pois o autor da ação é portador de deficiência e, por tal razão, tem direito de retirar o insumo pelo Programa Farmácia Popular. Assim, antes de concluir o bloqueio de verbas públicas para a aquisição das fraldas, requer que a parte proceda a retirada nas farmácias Populares, visto que a Portaria n. 937/2017 determina a sua distribuição gratuita.
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Deferido, em parte, o efeito suspensivo (Id. 19935455).

Contrarrazões (Id. 26195460).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 24104957), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...]
1) Defiro o Pedido do Ministério Público de fls. 324/327

2) Intimem-se, valendo-se dos benefícios do art. 212, §1o do NCPC, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, na pessoa do Procurador Geral do Estado e do Município para que forneça no prazo de 05 (cinco) dias o Suplemento Alimentar Pediasure e as fraldas descartáveis ‘XXG’, em favor da criança Thiago Samuel Souza Leite, ainda que seja necessária a contratação de prestador particular (sem licitação), sem qualquer custo para a paciente, sob pena de ser efetivado o bloqueio de verbas públicas para o atendimento pela via particular;

3) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias proceda-se o bloqueio via BACENJUD sendo 50% na conta Estado de Mato Grosso, identificada pelo número 1.010.100-4, vinculada ao Banco do Brasil S/A, Ag. N.o 3.834-2, e 50% na conta do Município de Cuiabá, junto ao Banco do Brasil S/A, na conta corrente 60025-3, Agência 3834-2, para garantir a aquisição do Suplemento Alimentar Pediasure e as fraldas descartáveis “XXG”, em quantidade suficiente para 06 (seis) meses;

4) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;

5) Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;

6) Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público para ciência e requisição do que entender devido; [...]. (Id. 12236956).

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública para proteção a direito da criança e do adolescente
proposta pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Thyago Samuel Souza Leite
, contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Cuiabá
.

Registra a inicial:

[...] A presente Ação Civil Pública tem por objeto fazer valer a prioridade absoluta conferida às crianças e adolescentes, assegurada tanto em âmbito Constitucional, quanto infraconstitucional pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo com que o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso sejam compelidos a prestar à criança
Thyago Samuel Souza Leite (8 meses) o necessário tratamento de saúde, sendo efetuado no momento através do fornecimento de 240 unidades de fraldas/mês
, além de inclusão em
programas socioassistenciais
, com fornecimento de 01 (uma) cesta básica e 02 (duas) caixas de leite (12 unidades) e
programa habitacional
.

De acordo com os receituários médicos o infante é portador de
encefalopatia crônica
, com CID: G80.0 + P35.1, necessitando receber cerca de 240 (duzentos e quarenta) fraldas, tamanho M, por mês.

Demais disso, verifica-se que a genitora da criança, Sra. Eliane, possui outros 04 (quatro) filhos, crianças que dependem de seus cuidados, todavia, em virtude dos problemas de saúde apresentados por Thyago Samuel a referida senhora não pode trabalhar, o que tem prejudicado o sustento desta família, e principalmente a Sra. Eliane não tem tido condições de prover as necessidades das crianças que se encontram consigo. [...]. (Id. 19733969, fls. 2/3). [com negrito no original]

No relatório de visita domiciliar, datado de 21 de maio de 2013, consta que:

[...] Histórico de Situação Familiar

Conforme solicitação da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Cuiabá, C.I. no 166/2013, em 15 de maio de 2013, realizamos visita domiciliar na residência Sra Eliane de Souza.

A família reside numa casa de 03 peças sendo 01 sala, cozinha e quarto e o banheiro é fora da casa, forrada sem cerâmica, cedida pelo patrão do Sr. Edney, possuem apenas 01 televisão, fogão, geladeira e 01 armário na cozinha, dormem em 02 colchões no chão.

[...]

Parecer Técnico

Conforme a visita ‘
in loco
’, foi possível verificar que a família necessita de colchões, fraldas, alimentação e leite para as crianças.

A Equipe Técnica é favorável ao fornecimento de fraldas tamanho M, 01 cesta básica e 02 caixas de leite com 12 unidades num período de 06 meses. [...]. (Id. 19733969, fls. 25).

Em 26 de fevereiro de 2016, os pedidos foram julgados procedentes para:

[...] 3.1.

confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do requerido, versando sobre a obrigação de fornecer, à criança T.S.S.L, as fraldas, leite.

3.2.

condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de fornecer (já adimplida), à criança T.S.S.L, o tratamento médico com o fornecimento de fraldas, leite, bem como outros procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde e decorrentes da mesma causa de pedir
; [...]. (Id. 19733976, fls. 63).

É de se registrar que a sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso, em 17 de março de 2017.

Além disso, durante o trâmite da demanda foram realizados diversos bloqueios de verba pública, em razão do não cumprimento da liminar deferida e, posteriormente, da sentença transitada em julgado.

O último laudo médico apresentado é datado de 21 de maio de 2019, o qual demonstra a necessidade de fornecimento de fraldas descartáveis (Id. 19733982, fls. 2), bem como no parecer nutricional do dia 11 de abril de 2019, é informado que “
apresenta sequela de paralisia cerebral, encontra-se com baixo peso para idade e tem desnutrição calórica, peso atual 13,0 kg.
”. (Id. 19733982, fls. 13), de modo que deve fazer uso do leite de nome comercial
Pediasure 400g
, na quantidade de oito (8) latas por mês ou
Nutren Junior 400g
, na quantidade de nove (9) latas por mês.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a
absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei no 13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 5o
A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente
, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, se trata de
obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

No entanto, é de se anotar que, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS,
o fornecimento do alimento especial deve observar, preferencialmente,
o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, em respeito à Lei n
o 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências
”, e assim preceitua:

Artigo 3o As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2o Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Desse modo, a considerar que o parecer nutricional não
comprova a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do alimento especial deve se dar
em observância à composição nutricional indispensável.

[...] O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).

2. A pessoa hipossuficiente e portadora de doenças graves faz jus à obtenção gratuita de medicamentos, insumos e equipamentos junto ao poder público.

3.
Fornecimento de medicamentos, insumos e suplementos alimentares de nomes comerciais. Possibilidade de eventual substituição por genéricos, que contenham os mesmos princípios ativos.
Ausência de negativa de tratamento. Princípio da eficiência (art. 37,
caput
, CF). Pedido procedente. Reexame necessário e recurso da ré providos. (TJ/SP, Nona Câmara
de Direito Público, apelação/reexame necessário
1039249-54.2015.8.26.0053,
relator Desembargador Décio Notarangeli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

[...] Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento de suplemento alimentar – Dever da Administração Pública em fornecer atendimento integral à saúde Incidência do disposto nos artigos 196 e 198, inciso II, da CF – Sentença que encontra abrigo na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste E. Tribunal de Justiça – Exígua reforma do ‘
decisum
’ –
poder público que, via de regra, não está vinculado à marca específica – Obrigação alternativa, de fornecimento do suplemento alimentar prescrito ou de outro que contenha os mesmos princípios ativos, que se afigura legítima na hipótese – Fornecimento da marca específica que deve ser realizado em caráter excepcional, mediante justificativa médica pormenorizada
– Recurso voluntário e reexame necessário providos em parte. (TJ/SP, Oitava Câmara de Direito Público, apelação/reexame necessário 1001539-73.2016.8.26.0664, relator Desembargador Manoel Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, é de se anotar que o Enunciado no 2 da III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que: “
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida
.”.

Logo, faz-se necessário que
Thyago Samuel Souza Leite
, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade do uso e a quantidade do alimento especial, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:
a
) determinar que o fornecimento do insumo alimentar se dê em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, nos termos do artigo 3o, § 2o da Lei no 9.787, de 10 de fevereiro de 1999; e
b
) estabelecer que
de seis em seis meses,
Thyago Samuel Souza Leite
ateste a imprescindibilidade do uso e a quantidade do alimento especial, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020